Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-45.2018.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8000323-45.2018.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

EMBARGADO: ANA KELIS GALVAO DE OLIVEIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA, HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do Município de Iaçu ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a servidor temporário, em razão do desvirtuamento da contratação, bem como o direito à indenização correspondente ao período de estabilidade da gestante. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos Temas 612, 308 e 916 do STF.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto à aplicação de temas de repercussão geral do STF sobre contratações temporárias.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou a condenação com base na exceção prevista no item II do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias quando há desvirtuamento da contratação temporária.

4. A estabilidade da gestante foi expressamente reconhecida, garantindo-se a indenização correspondente ao período de estabilidade, conforme o artigo 10, II, "b", do ADCT.
5. A alegada omissão sobre os Temas 612, 308 e 916 do STF não se sustenta, pois a matéria foi implicitamente considerada, ainda que sob fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais, os quais não se verificam no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada."

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, art. 1.022; ADCT, art. 10, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: Tema 551/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000323-45.2018.8.05.0090
,
em que figura como Embargante
MUNICIPIO DE IACU,
e Embargado(a)
ANA KELIS GALVAO DE OLIVEIRA DOS ANJOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador (a) de Justiça

RM02